Tribunal: CARF
Processo: 12259.000934/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12259.000934/2008-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.068 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
VARIG S/A VIACAO AEREA RIO GRANDENSE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
SOMATÓRIO
DAS
MULTAS
POR
COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO INSTITUTO
DA INFRAÇÃO CONTINUADA COM IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
ÚNICA
Nos autos de infração decorrentes de informações incorretas ou omissas na
GFIP, a penalidade é calculada para cada mês de ocorrência da infração,
condensando-se, por questões de ordem pratica e de economia processual, em
um só documento o somatório de todas as multas apuradas por competência.
Fica impossibilitada, por falta de previsão legal, a aplicação do instituto da
infração continuada, para fixar a sanção com base na penalidade relativa a uma
única competência.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso. Vencido o conselheiro Wesley Rocha que deu provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo– Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12259.000934/2008-64
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.068 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12259.000934/2008-64

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a empresa acima identificada, no
montante de R$ 8.330.040,00 (oito milhões, trezentos e trinta mil e quarenta reais), consolidado
em 22/12/2006, por infringência ao disposto no artigo 58, § 4 0, da Lei 8.213/1991, na redação
dada pela MP n° 1.523/1996, reeditada até a conversão na Lei n° 9.528/1997, § 6% acrescentado
pela Lei n° 9.732/1998, e na Lei 8.212/1991, artigo 32, inciso III, combinados com o artigo 68, §
6, 9 e 10% do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999.
Conforme Relatório Fiscal da Infração, de fls. 19/20, a empresa não elaborou o
Perfil Profissiográfico Previdenciário — PPP para os segurados empregados listados na planilha
de fls. 11 a 18, cujas rescisões do contrato de trabalho ocorreram nos anos de 2005 e 2006, e que
tinham direito à concessão da aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho.
A multa aplicada foi apurada conforme previsto nos artigos 92 e 102, da Lei
8.212/91, combinado com o artigo 283, inciso I, alínea h, do Regulamento da Previdência Social
- RPS, aprovado pelo Decreto 3048/99, atualizada pela Portaria MPS n° 342/2006, conforme
Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, de fls. 20 e 21.
Como existem Autos-de-Infração lavrados em ações fiscais anteriores, com
decisão transitada em julgado, para o mesmo sujeito passivo, no prazo disposto no art. 290,
parágrafo único, do RPS, aprovado pelo Decreto 3048199, ficou caracterizada a reincidência,
agravando a penalidade aplicada, na forma do art. 290, inciso V e parágrafo único c/c art. 292,
inciso IV, todos do Regulamento citado.
A ação fiscal e a autuação foram regularmente precedidas do Mandado de
Procedimento Fiscal — MPF n° 09357867D00, de fls. 22.
Na impugnação apresentada, o contribuinte sustenta, em suma, os seguintes
pontos:
=> suscita que resta equivocada a classificação dos empregados, vale dizer, aduz
que os funcionários listados (exceto 10 dentre os 302 totais) não estavam sujeitos à
aposentadoria especial e, por consequência, estava a empresa desobrigada a apresentar PPP para
estes. Sustenta que vinha, erroneamente, recolhendo o adicional para aposentadoria especial
como se tais empregados desenvolvessem atividades que os expusessem a condições especiais.
Afirma que a fiscalização apenas verificou na contabilidade da empresa aqueles
funcionários em que estavam sendo recolhidos os adicionais e ignorou a atividade que, de fato,
exerciam. Nesse sentido, para os funcionários que exercem cargo burocrático, não há que se falar
em obrigatoriedade de apresentação de PPP, como foi confirmado pela Coordenadora Geral de
Benefícios, em resposta a uma consulta, de 09/08/06, ofício 422. Da simples análise da planilha
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.068 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12259.000934/2008-64

anexada, vê-se que quase a totalidade dos empregados listados não encontram-se abarcados pela
aposentadoria especial, por não desenvolverem atividade de risco, não devendo possuir o Perfil
Profissiográfico Previdenciário. Caso alguns desses empregados (constantes da planilha que
integra a defesa) viessem a demandar ao INSS, teriam seus pedidos sumariamente negados.
=> quanto a reincidência, que é notoriamente injusta a cominação da multa por
reincidência, vez que no presente caso nem ao menos existiu a infração alegada, quanto mais
reincidência, ressaltando que os Autos de Infração anteriores sequer foram lavrados em virtude
da suposta infração pelo mesmo dispositivo legal.
=> quanto a majoração da multa, tem-se que o princípio da razoabilidade caminha
junto ao princípio da proporcionalidade, sendo os dois primordiais, para análise da presente
demanda, tendo em vista que a multa cotejada revela-se claramente desproporcional.
=> quanto a imposição de múltiplas multas em face da mesma infração, não há
que se falar em incidência das duas multas acostadas na referida autuação, posto que, se a
infração é única, também deve ser a penalidade cominada única. A fiscalização incorreu em
equivocada interpretação extensiva e prejudicial, vedada à Administração Pública, por criar
obrigação não prevista no ordenamento ou no plano dos fatos.
A Delegacia da Receita Previdenciária - Rio de Janeiro, na análise da peça
impugnatória, manifestou seu entendimento no sentido de que:
=> quanto à classificação dos empregados, o sujeito passivo argumenta que a
maioria dos funcionários listados não desenvolveu atividades sujeitas a condições especiais, no
entanto não trouxe aos autos provas de suas alegações, ônus que lhe cabia , nos termos do art. 36
da Lei 9784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal. Cumpre registrar que auditor responsável pela autuação apresentou, em seu relatório
fiscal, os elementos de convicção para constituição do crédito, decorrente do descumprimento da
obrigação acessória. No caso, os segurados expostos a agentes nocivos com direito à
aposentadoria especial foram identificados, a partir de documentos elaborados pela própria
empresa, tais como a GFIP, na qual foi aposto o código específico de ocorrência 04 (exposição a
agente nocivo — aposentadoria especial — 25 anos), havendo, ainda, sua sinalização interna no
sistema que gera a folha de pagamento.
Ademais, o auditor fiscal elaborou a planilha que compõe o AI, com os nomes
indicados pelo próprio Departamento de Recursos Humanos, que atendeu à solicitação de listar
os empregados que estavam expostos aos agentes nocivos. Se houve erro por parte da empresa
na elaboração de seus documentos, este deve ser comprovado. Dessa forma, claro fica que os
pressupostos da autuação foram corretamente demonstrados no Auto-de-Infração, cabendo ao
impugnante provar a inexistência desses pressupostos ou a existência de fatores excludentes.
=> quanto a multa aplicada, vale registrar que os atos normativos são de
observância obrigatória tanto para a Administração Pública, quanto para o contribuinte, nos
termos do art. 100, inciso I, e parágrafo único, do CTN. Diferente do que afirma a empresa, não
foi aplicada mais de uma penalidade pela mesma infração, nem houve majoração indevida da
multa, que foi calculada nos exatos termos da legislação já citada, considerando, ainda, a
reincidência de infração, que agravou a multa, conforme previsto no art. 290, inciso V c/c art.
292, IV, ambos do do RPS, aprovado pelo Decreto 3048/99.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.068 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12259.000934/2008-64

Como os dispositivos legais aplicados neste AI não foram declarados
inconstitucionais nem por ação direta nem por via indireta, continuam eles em pleno vigor,
restando à Administração Pública, então, aplicá-los e, no caso da autoridade fiscal, deve fazê-lo
sob pena de responsabilidade funcional, conforme o disposto no artigo 142, parágrafo único, do
CTN.
Constata-se, assim, que a Autarquia agiu dentro dos limites definidos pela lei,
nada havendo de arbitrário a justificar a pretensão da autora. À Administração Pública cabe
cumprir a lei, não se revestindo da condição de julgadora; o que se busca é a verificação da
legalidade do ato administrativo de lançamento, que, no caso em discussão, se reveste de todas
as formalidades necessárias.
Em sede de Recurso Voluntário, repisa o contribuinte nas alegações ventiladas em
sede de impugnação, nada inovando, e segue sustentando que a esmagadora maioria dos
empregados listados nestes autos obviamente não estão sujeitos aos agentes nocivos exigidos
pela lei, e que a infração não pode ser penalizada mais de uma vez.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57

Após detida análise dos autos e dos argumentos do Recorrente, entendo que é
fácil constatar que o Recurso Voluntário apresentado representa repetições dos argumentos
utilizados em sede de impugnação e, em verdade, acabam por repetir e reafirmar a tese
sustentada pelo contribuinte, as quais foram detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo na
decisão de piso.

Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3odo
Art. 57 do Regimento Interno do CARF:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I ¬ verificação do quórum regimental;
II ¬ deliberação sobre matéria de expediente; e
III ¬ relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.068 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12259.000934/2008-64

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Desta feita, desde já sustento integralmente a manutenção da decisão recorrida
pelos seus próprios fundamentos. Ainda assim, vale ratificar alguns pontos para que não restem
dúvidas.

PPR – Infração continuada e aplicação das multas

Vejamos. Fundamenta a autoridade fiscal o lançamento no fato do
recorrente ter informado em GFIP exposição de seus empregados a agentes nocivos, não tendo
promovido a retificação das informações, o que é fator determinante na fundamentação do
lançamento.
Quanto a este ponto, entendo que as informações descritas em GFIP
constituem sim, confissão de dívida, razão pela qual faz-se necessário caso constatada
qualquer equivoco por parte do recorrente, a retificação da mesma, para que se possa acatar sua
argumentação quanto a improcedência do lançamento.

Ao observarmos o relatório fiscal, vemos que a autoridade fiscal efetuou o
lançamento com base nas informações constantes em GFIP e lista de nomes indicados pelo
próprio Departamento de Recursos Humanos, que atendeu à solicitação de listar os empregados
que estavam expostos aos agentes nocivos.

Desde sua criação, trabalhadores que atuam em ambientes e condições de
prejuízo à saúde, precisam do PPP para ter direito à aposentadoria especial. Contudo, a
responsabilidade de preenchê-lo é da empresa que expõe seus empregados a agentes nocivos,
sejam eles químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à
integridade física.

O PPP era elaborado pela empresa, com base, principalmente, no Laudo
Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), expedido pelo médico do trabalho ou
pelo engenheiro de segurança do trabalho. Mencione-se que a exigência da apresentação do
laudo mencionado foi dispensada a partir de 1o de janeiro de 2004, data da vigência do PPP,
devendo, entretanto, permanecer na empresa à disposição da Previdência Social.

Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.068 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12259.000934/2008-64

Antes do ano de criação do PPP, o documento só era entregue a funcionários
que tinham direito a se aposentar precocemente (aposentadoria especial), em casos de
encerramento de contrato de trabalho, para fins de requerimento de períodos trabalhados em
condições especiais, ou para a concessão de benefícios por incapacidade. Atualmente, todas as
empresas devem emitir o PPP a todos os funcionários, independente do ramo de atividade da
empresa e da exposição a agentes nocivos, inclusive as Microempresas e as empresas de
Pequeno Porte.

Ou seja, atualmente não há discussão que inexiste qualquer conexão entre a
efetiva existência de agentes nocivos no ambiente de trabalho e a obrigação acessória
imposta a empresa de elaborar e manter atualizado o Perfil Profissiográfico Previdenciário
de cada um dos trabalhadores a seu serviço.

Devido a seriedade do direito envolvido, um direito do trabalhador, que
garante o resguardo inclusive a sua saúde, entendo que deveria a empresa fundamentar com base
em prova documental o quanto alega, ou seja, que de fato a esmagadora maioria dos empregados
listados na planilha, feito com base na informação do seu próprio setor de RH, não estavam
expostos a risco. Juntasse algum laudo, um parecer, evidências do ambiente de trabalho. Não
apenas alegações e argumentações.

Noutro giro, quanto ao argumento da empresa autuada de que a multa deveria
ser única, posto que se está diante de infração continuada, descabendo a conjugação das multas
anuais ou mensais, não merece acolhimento.

A norma prevê o dever de declarar a GFIP mensalmente. Assim, finda cada
competência, nasce para o sujeito passivo a obrigação legal de declarar corretamente os fatos
geradores ocorridos no período anterior. Fácil concluir que, na verdade, o auto de infração é
condensado em apenas um documento por questões de ordem prática e de economia processual,
mas esse único lançamento é composto do somatório das multas aplicadas individualmente por
competência. Não há uma infração se perpetuando no tempo, como quer fazer crer o recorrente,
valendo-se de conceitos do Direito Penal, mas várias infrações se configurando mês a mês.

Ademais, cumpre sustentar que tal instituto é originário do Código Penal e a
menos que a legislação específica que trata das contribuições previdenciárias dispusesse de
forma expressa sobre a existência de infração continuada, a tese não pode ser aplicada. E como é
sabido, tanto a Lei no 8.212/1991 como o seu Regulamento nada trazem a respeito do tema.

Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade
material. Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material
relativa aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do
princípio da igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que,
hipoteticamente, esteja mais aproxima da realidade dos fatos.

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.068 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12259.000934/2008-64

procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar
a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.

Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional
da celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.

Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos
fatos e do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.

Assim sendo, com fulcro nos festejados princípios supracitados, e baseando-se
no quanto exposto pela DRJ de forma clara e objetiva, entendo que deve ser NEGADO
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.068 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12259.000934/2008-64

Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital